Tribunal: TJMT
Processo: 1021561-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021561-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE CARVALHO - CPF: 390.706.621-91 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA - CNPJ: 38.407.430/0001-03 (AGRAVADO), LUCAS AYRES DE CAMARGO COLFERAI - CPF: 302.695.798-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DÉBITO DISCUTIDOS NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa foi a responsável pelo fornecimento dos produtos e serviços, e não apenas mera intermediadora, razão pela qual detém ela legitimidade para responder pela demanda, que aponta descumprimento da oferta, bem como pela respectiva cobrança do financiamento, mesmo porque a responsabilidade daqueles que integram a cadeia de consumo é solidária, de modo que, sendo ocasionado dano ao consumidor, todos os envolvidos devem responder por isso, conforme artigos 13 e 14, c/c 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, todos do CDC.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da prestação dos serviços atrelado ao contrato de financiamento do sistema fotovoltaico, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas do financiamento, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARIA DONIZETE CARVALHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória n.o 1021665-46.2023.8.11.0041, movida em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente aduz que, nos autos de origem, questiona as parcelas do financiamento de energia solar MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA, no valor de R$526,47 , tendo em vista que realizou a contratação do financiamento no valor total de R$15.800,00, a fim de adicionar mais placas solares a sua residência, da qual não logrou êxito em sua instalação.

Assevera que iniciou o pagamento das parcelas do financiamento, todavia, os serviços não foram executados pelos agravados.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das parcelas do financiamento de energia solar.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. 182491161).

Contraminuta, no Id. 185937163, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente alega o agravado MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente a recorrida MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
“(...) ainda que erroneamente a empresa Meu Financiamento Solar conste no instrumento como fornecedora dos produtos adquiridos pela Agravante, a Agravada NÃO o contrato de financiamento, jamais chegando a manifestar sua vontade com os termos pactuados, ou, efetivamente integrar o negócio jurídico celebrado, que ora se pleiteia a rescisão.”.

Aplica-se a teoria da aparência no caso concreto, pois o consumidor acredita que a requerida seja a responsável pelas obrigações contratuais, mesmo porque a responsabilidade daqueles que integram a cadeia de consumo é solidária, de modo que, em sendo ocasionado dano ao consumidor, todos os envolvidos devem responder por isso, conforme artigos 13 e 14, c/c 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, todos do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – DETERMINADA A ENTREGA DO KIT FOTOVOLTAICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – SOLIDARIEDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE RESOLUÇÃO APENAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO INCOMPATÍVEL COM A SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Fica caracterizada a legitimidade passiva da instituição financeira quando ela forma parceria com a vendedora e prestadora de serviços visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do Kit fotovoltaico.
Se o autor pleiteou a resilição apenas do contrato de financiamento do produto, não é possível o deferimento do pedido, uma vez que o resultado da rescisão - retorno do status quo ante - é incompatível com a sentença que determinou o cumprimento da obrigação.”
(N.U 1041440-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (grifo nosso)

Assim,
rejeito
a preliminar vindicada.

Quanto ao mérito, inicialmente mister se faz consignar que estamos diante de uma típica relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, a parte agravante formulou pedido de tutela antecipatória para que fossem cessadas as cobranças das parcelas do financiamento relativo à aquisição de placas solares para a sua residência, da qual não logrou êxito em sua instalação.

A probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pela juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, consistente na aquisição do sistema fotovoltaico, do qual não logrou êxito em sua instalação, bem como dos comprovantes de pagamento mensal do financiamento.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a parte autora demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo benefício previdenciário (INSS), ao passo a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, discussão judicial do contrato, ante a ausência de instalação do sistema adquirido.

A propósito, assim já decidiu este sodalício em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPRA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência.”
(N.U 1010900-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPRA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência.”
(N.U 1010900-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que as partes agravadas suspendam os descontos objeto da exordial, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024